Tribunal: STF
Processo: MS 39445
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança interposto por Isabela Gautier Ono contra “ilegalidades, de ordem do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), perpetradas sobre o Concurso de Outorga de Delegação de Notas e Registros do Estado de Alagoas, na insistência em realizar, em 22/10/2023, as Provas Discursivas e Prática, do Grupo II (Provimento), sem efetivamente definir, concretamente, os candidatos habilitados para tais provas”.



    Sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o presente writ, sustenta a postulante que 



    “Primeiramente, o presente Concurso Público de Delegação de Serventias Extrajudiciais no Estado de Alagoas vem sendo conduzido, por ordem do CNJ, a partir de delegação “sui generis” deliberada pela Min. ROSA WEBER, quando estava na Presidência do CNJ, antes de se aposentar deste Pretório Excelso, nos autos do Pedido de Providências n. 0001488-14.2023.2.00.0000 (CNJ), quando, na época, nomeou o Desembargador Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Marcelo Martins Berthe (TJSP), para Presidir a Comissão do presente Concurso Público, nos termos da Portaria Conjunta n. 02/2019 do CNJ, devidamente referenciada no Edital de Abertura do Concurso. 



    Como se pode verificar com os documentos juntados e as comunicações oficiais do concurso (como exemplo: as convocações), ao norte epigrafadas, constata-se que foram assinadas pelo Presidente da Comissão do Concurso Público, Dr. Marcelo Berthe, destacando no cabeçalho de tais documentos o símbolo (logotipo) do CNJ e o brasão do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, em nítida demonstração de que o Presidente da Comissão do Concurso vinha atuando, durante a condução do concurso, na condição de delegatário de competência administrativa da Presidência do CNJ.”.



    Em relação ao mérito, aduz que as sucessivas convocações para as provas discursivas e prática tem causado prejuízos à impetrante, convocada após o primeiro edital de chamamento de candidatos, bem como aos demais candidatos, o que ofenderia, segundo entende, o direito líquido e certo à hígida participação regular em concurso público. Veja-se:



    “A Impetrante, como candidata de inscrição n. 4234841- 2, assim como os demais candidatos do Grupo II, do referido Concurso Público de Provimento para as Serventias Extrajudiciais de Alagoas, vêm enfrentando um cenário de grave insegurança jurídica, comprovada por sucessivas convocações, de ordem do CNJ, em momentos distintos, num cenário de “contagem regressiva” (quase iminente) para a realização das provas, em cristalina violação à isonomia e aos imperativos de competitividade e da seletividade entre os candidatos.”.



    Acrescenta que teve sua convocação incorporada à lista de convocação final em 11 de outubro de 2023, “experimentando, em razão disso, desvantagens comparadas aos candidatos previamente convocados ou mais bem classificados, posto que estes últimos, por exemplo, puderam se organizar já com o Edital n. 12/2023 (04/10/2023), ao tomarem ciência de suas classificações nas Provas Objetivas”.



    Requer, assim 



    “1. A concessão da medida liminar para determinar que o CNJ, por meio do Presidente da Comissão do Concurso, suspenda as Provas Discursivas e Prática, do Grupo II, do Concurso para Ingresso por Provimento de Serventias Extrajudiciais - TJAL, previstas para 22/10/2023 (turno: vespertino), e remarque nova data para realização de tais provas, em prazo razoável, para regularizar o cenário de nulidades das convocações precárias e restabelecer a “paridade de armas” inerentes à competitividade e à seletividade, previstos no art. 7º, §1º e art. 8º, §1º, ambos da Lei Estadual n. 7.858/2016 c/c os art. 3º, IV e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal (1988). 



    2. Ao fim, a concessão da segurança para confirmar a medida liminar, nos termos acima pleiteado, ou, acaso a medida liminar venha ser indeferida e, por conseguinte, as Provas Discursivas e Práticas, do Grupo II, de Ingresso por Provimento nas Serventias Extrajudiciais (TJAL) ocorram em 22/10/2023, para anular as mesmas e, em seguida, determinar que o CNJ imediatamente fixe novas datas, em prazo razoável, para reaplicação das Provas Discursivas e Prática do Grupo II (Provimento), do referido concurso, restabelecendo-se o “status quo ante” com a regularização das convocações, a partir dos Resultados das Provas Objetivas, em respeito à isonomia, à competitividade, aos fins sociais e as exigências do bem comum, advindos da regularidade do certame, como medida de aplicação do direito (art. 5º, caput, LINDB), como também dos imperativos da Lei Estadual n. 7.858/2016 e do art. 37, caput, e 236, §3º, ambos da Constituição Federal (1988).” (grifos do original).



         Em decisão publicada em 20 de outubro de 2023, indeferi a liminar, tendo em vista a ausência do periculum in mora (e-doc. 27).



         A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 34).



         Por sua vez, a PGR manifestou-se pelo indeferimento do mandamus ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL 01/2023. PROVAS ESCRITA E PRÁTICA. ADITAMENTO DA CONVOCAÇÃO. ANULAÇÃO E REAPLICAÇÃO DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO. INDEFERIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    2. O mandado de segurança exige demonstração, por prova pré-constituída, do direito invocado, sendo inviáveis a dilação probatória e o revolvimento de fatos e provas. 



    3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente em casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    — Parecer pelo indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, ou, superado o ponto, pela denegação da ordem.” (e-doc. 41).



         É o relatório. Decido. 



         Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à impetrante.



         Quanto ao mais, a presente impetração se volta contra supostas ilegalidades cometidas pelo Conselho Nacional de Justiça “perpetradas sobre o Concurso de Outorga de Delegação de Notas e Registros do Estado de Alagoas, na insistência em realizar, em 22/10/2023, as Provas Discursivas e Prática, do Grupo II (Provimento), sem efetivamente definir, concretamente, os candidatos habilitados para tais provas”.



         Sem razão, contudo.



         Para melhor exame das teses veiculadas na inicial, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



    “De início, cumpre anotar que, não obstante este signatário tenha sido notificado para apresentação de informações, a inicial não aponta a autoridade coatora, mas sim imputa a prática do ato ao Conselho Nacional de Justiça, de modo que a inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 10 da Lei n° 12.016/09. 



    Todavia, caso superada a inépcia da inicial, forçoso reconhecer que a pretensão se encontra prejudicada, vez que à candidata foi oportunizada a realização da prova, sanando a questão. Ademais, inexistentes as irregularidades apontadas nos atos do certame. 



    Com efeito, à impetrante foi permitida a realização da Prova Escrita e Prática aplicada no dia 22 de outubro de 2023, conforme Comunicado n° 47/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/10/23.



    Isso porque, por meio do Edital n° 14/2023 houve a convocação para a Prova Escrita e Prática, realizada de acordo com o item 5.5.3 do Edital do certame, que prevê serão considerados habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática os candidatos que alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção em cada opção (cada grupo e cada critério) de inscrição, sendo de 08 (oito) candidatos por vaga para o Grupo 1, em ambos os critérios, e 12 (doze) candidatos por vaga para o Grupo 2, em ambos os critérios. 



    Não obstante, foi oportunizado aos candidatos alcançados por cálculo de proporção absoluta do número de vagas a realização, de forma facultativa e precária, da Prova Escrita e Prática, conforme Comunicado n° 47/2023, ficando o prosseguimento desses candidatos no certame condicionado a decisão da Comissão de Concurso.



    Isso a fim de evitar prejuízos ao certame e aos candidatos, em virtude de eventual decisão administrativa ou judicial que modifique o alcance das disposições da Resolução n° 81/09 do C. CNJ, acerca da convocação proporcional de candidatos às etapas do concurso público. 



    Ou seja, a todos os candidatos alcançados pela proporção de 08 (oito) candidatos por vaga para o Grupo 1, em ambos os critérios, e 12 (doze) candidatos por vaga para o Grupo 2, em ambos os critérios, foi oportunizada a realização das Provas Escrita e Prática. Ademais, foram convocados todos os candidatos com deficiência e os negros habilitados na Prova Objetiva de Seleção, sem estabelecimento de nota de corte ou cláusula de barreira.



    Anote-se que, ao tempo da convocação dos candidatos pelo Edital n° 14/2023, por iniciativa deste signatário, foi realizada consulta ao C. CNJ, autuada sob n° 0006862-11.2023.2.00.0000, de relatoria do E. Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que versa sobre a regularidade de ato de convocação que aplica a proporção de candidatos por vaga separadamente, de acordo com as vagas efetivas de cada lista, geral e de vagas reservadas, conforme regime estabelecido pelos termos vigentes da Resolução n° 81/09 do C. CNJ. 



    Referida consulta pende de apreciação pelo Plenário do C. CNJ, e sua decisão, eventualmente, poderá influenciar o pedido formulado pela impetrante.



    Porém, tem-se por certo que a candidata em questão consta no rol do Comunicado n° 47/2023, tendo a ela sido oportunizada a realização da Prova Escrita e Prática, e sua nota será considerada na lista geral de vagas da ampla concorrência, não havendo qualquer prejuízo a ser suportado. 



    Por fim, tem-se que as datas de realização das provas foram divulgadas aos interessados em 21/08/2023, conforme Comunicado n° 42/2023, em anexo, por meio do qual conferido amplo conhecimento aos candidatos. No mais, oportunizada a realização com antecedência suficiente, de acordo as disposições do Edital do certame e da Resolução n° 81/09 do C. CNJ.” (e-doc. 34).



    Destarte, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por via do presente mandado de segurança. 



    Os trâmites relativos ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, regido pelo Edital 01/2023, estão sendo devidamente tratados pelo Conselho Nacional de Justiça, em tempo hábil a garantir aos candidatos a participação em todas as provas a serem realizadas, observando-se, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Conforme consignei na decisão pela qual indeferi a liminar, a impetrante, inclusive, estava devidamente inscrita para realizar a prova, já tendo arcado com gastos relativos às passagens aéreas e hospedagens.



    Desta forma, tenho não restar configurada eventual violação a direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista não ter ficado comprovado o prejuízo que alega ter sofrido.



    Ademais, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, “[e]m contramão às alegações da inicial, não há provas pré-constituídas que demonstrem que o CNJ adotou novos critérios de aprovação durante o andamento do certame”, sendo descabida em sede de mandado de segurança a dilação probatória para que sejam apuradas tais afirmações.



    Por fim, ainda no que importa à controvérsia envolvendo a convocação dos candidatos, anoto que, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei ter sido apreciada, por meio da Consulta nº 0006862-11.2023.2.00.0000, estando a decisão assim ementada:



    “CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA.



    1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações.



    2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes.



    3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas).



    4. Consulta conhecida e respondida.”



    Inexiste na espécie, portanto, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha dos seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (MS nº 33.527, Rel. para o acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/4/18).



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais. 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS nº 33.539-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/18).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido.



    1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos, tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes.



    2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência.



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS nº 33.740/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/2/17).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente